Tribunal: TJBA
Processo: 8039691-93.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8039691-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDI
T
O DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR em face de ED DEZ EVENTOS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME, para cobrança de multa administrativa. O Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública (suscitado), com competência para matéria administrativa, declinou da competência ao fundamento de que as execuções fiscais seriam de atribuição das varas tributárias. O Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública (suscitante), por sua vez, defendeu que sua competência é restrita à matéria tributária, natureza diversa do crédito em execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar execução fiscal destinada à cobrança de crédito de natureza não tributária (multa administrativa): se a Vara da Fazenda Pública com competência para matéria tributária ou aquela com atribuição para matéria administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Dívida Ativa da Fazenda Pública abrange créditos de natureza tributária e não tributária, conforme o art. 39, § 2º, da Lei nº 4.320/64. O crédito objeto da execução originária, decorrente de multa por infração administrativa imposta no exercício do poder de polícia, classifica-se como dívida ativa não tributária.

4.
A utilização do rito da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80) para a cobrança judicial de créditos não tributários é uma determinação legal que não desvirtua a natureza administrativa da dívida. A definição da competência, portanto, deve observar a matéria de fundo do crédito.

5.
A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei Estadual n.º 10.845/2007), em seu artigo 70, estabelece uma clara distinção entre a competência das Varas da Fazenda Pública em matéria fiscal/tributária (inciso I) e em matéria administrativa (inciso II). Sendo o crédito de natureza administrativa, a competência para o julgamento da causa é da vara com atribuição para matéria administrativa, nos termos do art. 70, II, "a", da referida lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 4.320/64, art. 39, §§ 1º e 2º.

Lei nº 6.830/80, arts. 1º e 2º.

Lei Estadual n.º 10.845/2007, art. 70, I, "a", e II, "a".

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.656.920/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.04.2017.

Tribunal de Justiça da Bahia, Conflito de Competência nº 8029604-20.2021.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Seções Cíveis Reunidas, j. 07.10.2021.

Tribunal de Justiça da Bahia, Conflito de Competência nº 8023982-57.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Seções Cíveis Reunidas, j. 12.04.2022.

Tribunal de Justiça da Bahia, Conflito de Competência nº 8023977-35.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, Seções Cíveis Reunidas, j. 08.10.2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº
8039691-93.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que é Suscitante
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e Suscitado
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO
para fixar a competência da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador para processar e julgar o feito, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA